Tribunal: TJDFT
Processo: 0005113-54.2014.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. SENTENÇA. CUPRIMENTO. PAGAMENTO. DECURSO DO PRAZO. SILÊNCIO. EXEQUENTE. QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível considerar a obrigação quitada ante a ausência de manifestação do exequente quanto ao pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O silêncio da parte não pode ser interpretado como quitação do débito e, consequentemente, causa para a extinção do cumprimento de sentença. A quitação corresponde ao direito material. A ausência de manifestação do exequente no processo somente pode ter consequência jurídica no âmbito processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: "A extinção da execução ante o cumprimento da obrigação só é possível nos casos em que, de fato, a obrigação for satisfeita e não mediante presunção por falta de atendimento à intimação judicial".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 924, II; CC, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.5.2016; TJDFT, ApCiv 07053677420198070018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 19.2.2020; TJDFT, ApCiv 0715863-54.2022.8.07.0020, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 5.6.2024.